Tribunal: STF
Processo: RE 207258
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
Mostra-se correto o acórdão recorrido, ao apontar
 que a pretensão do
ora agravante de ver seus vencimentos equiparados aos de outros
 servidores com
atribuições diferentes da sua, com fundamento no princípio da isonomia
, encontra
óbice na Súmula STF nº 339.
                    Agravo regimental improvido.